Tribunal: TCU
Processo: 027.835/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso 05687/2012, firmado entre a referida Entidade e o Município de Novo Aripuanã/AM, com objeto descrito como Equipamentos/Mobiliário/Veículos Escolares  PAT-TD

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso 05687/2012, firmado entre a referida Entidade e o Município de Novo Aripuanã/AM, com objeto descrito como "Equipamentos/Mobiliário/Veículos Escolares - PAT-TD", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Aminadab Meira de Santana (CPF: XXX.657.802-XX), ex-Prefeito do Município de Novo Aripuanã/AM, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/11/2012 18.250,00 29/11/2012 247.737,60 30/11/2012 7.109,21 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Robson de Sá (CPF: XXX.954.352-XX), ex-Prefeito do Município de Novo Aripuanã/AM, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/03/2013 186.000,00 04/05/2015 132.000,00 23/02/2016 6.278,72 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Aminadab Meira de Santana (CPF: XXX.657.802-XX) e Raimundo Robson de Sá (CPF: XXX.954.352-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 a 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 a 9.3 o disposto nos itens 9.4 e 9.5, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.